Tribunal: STF
Processo: Rcl 35729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Em face das razões trazidas na contestação e considerando o equívoco na prolação de decisão antes de findo o prazo da defesa, reconsidero a decisão proferida em 04.11.2019, tornando-a sem efeito. Passo ao exame do feito. 
    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão de Tribunal Regional do Trabalho que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada entre a reclamante, concessionária de serviço público, e a empresa Engelminas Construções Elétricas Ltda., condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    3. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1°, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    4. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 22). Citada (doc. 24), a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, sustentando (i) a anterioridade da decisão reclamada ao decido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725 da repercussão geral); (ii) a ausência de esgotamento das instâncias; (iii) a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal; e (iv) a inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante 10 (doc. 31). 
    5.  É o relatório. Decido
    6. Deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    7. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    8.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 08.11.2016. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. Ficam prejudicados os dois primeiros argumentos da contestação.
    9. Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. Anoto, em primeiro lugar, que não procede o alegado, na contestação, quanto à utilização da reclamação como sucedâneo recursal. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Na inicial, a violação ao art. 97 da Constituição Federal vem relacionada à Súmula Vinculante 10, de modo que não se trata de reclamação fundada em violação a direito objetivo.
    10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    11.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário (doc. 15, pp 1-15). Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0010503-98.2016.5.03.0038) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    13. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator